Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728248-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ANA SOFIA LAMAS DIOGO D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência e, caso queiram, se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao retorno dos autos para rejulgamento da apelação, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao agravo em recurso especial na 2573562 - DF (ID 60744802). Brasília-DF, 18 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora